Tribunal: TJMT
Processo: 1022231-44.2021.8.11.0015
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022231-44.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ZENAIDE CASTRO BELLUZZI - CPF: 667.682.841-34 (APELANTE), ROSANGELA HASSELSTROM - CPF: 651.773.121-00 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (REPRESENTANTE), ROSANGELA HASSELSTROM - CPF: 651.773.121-00 (ADVOGADO), ZENAIDE CASTRO BELLUZZI - CPF: 667.682.841-34 (APELADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO E O DA AUTORA PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível n
º 1022231-44.2021.8.11.0015 – Sinop.

Apelantes:
Banco C6 Consignado S.A. e Zenaide Castro Belluzzi.

Apelados:
os mesmos.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO -
IMPUGNAÇÃO PELA AUTORA DA ASSINATURA – ÔNUS DO BANCO COMPROVAR A AUTENTICIDADE – TEMA 1061 –

RESP 1.846.649/MA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL AFASTADO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DAS DESPESAS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

Conforme entendimento firmado no REsp/MA 1.846.649, sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ definiu que “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, I)”.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.

Segundo entendimento consolidado no STJ, o dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.

Diante do afastamento da condenação por dano moral, a verba honorária deve ser arbitrada em valor fixo e de forma equitativa, para evitar injustiça e desproporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível n
º 1022231-44.2021.8.11.0015 – Sinop.

Apelantes:
Banco C6 Consignado S.A. e Zenaide Castro Belluzzi.

Apelados:
os mesmos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos sucessivamente pelo Banco C6 Consignado S.A. e Zenaide Castro Belluzzi, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0, que nos autos da ação declaratória de negócio jurídico c/c dano moral, julgou parcialmente procedente a pretensão, para declarar inexistência de débito, condenando a instituição a restituir em dobro os valores descontados indevidamente no benefício previdenciário da autora, bem como, ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral. Além do pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados no valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor atualizada da condenação.

Inconformado, Banco C6 Consignado S.A., pleiteia a reforma da sentença, alegando a regularidade da contratação e a legitimidade dos descontos efetuados, não havendo se falar em restituição de valores e nem em reparação por dano moral. Subsidiariamente, requereu a redução do valor arbitrado de dano moral, com a aplicação dos juros a partir do acórdão vindouro.
Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Por outro lado, Zenaide Castro Belluzzi recorre requerendo a majoração da indenização a título de dano moral e a majoração dos honorários.

Banco C6 Consignado S.A. (id. 218857160) apresentou contrarrazões, assim como Zenaide Castro Belluzzi (id. 218857159), ambos pugnando pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 10 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível n
º 1022231-44.2021.8.11.0015 – Sinop.

Apelantes:
Banco C6 Consignado S.A. e Zenaide Castro Belluzzi.

Apelados:
os mesmos.

VOTO

Cinge-se dos autos que Zenaide Castro Belluzi moveu ação declaratória de inexistência de negócio jurídico, repetição do indébito e dano moral em desfavor do Banco C6 Consignado S.A., alegando que ao “
consulta ao extrato do benefício, constatouse que o impugnado empréstimo fora inserido pelo RÉU C6 CONSIGNADO S.A., na quantia de R$ 971,07 (Novecentos e setenta e um reais e sete centavos), a ser pago em 84 (oitenta e quatro) parcelas mensais de R$ 23,83 (vinte e três reais e oitenta e três centavos) sendo que a primeira foi sobre a competência de JANEIRO/2021 e, a última para dezembro/2027.”, que não contratou.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo

julgou parcialmente procedente a pretensão, para declarar inexistência de débito, condenando a instituição a restituir em dobro os valores descontados indevidamente no benefício previdenciário da autora, bem como, ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral. Além do pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados no valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor atualizada da condenação (id. 218855195).

Inconformado, Banco C6 Consignado S.A., pleiteia a reforma da sentença, alegando a regularidade da contratação e a legitimidade dos descontos efetuados, não havendo se falar em restituição de valores e nem em reparação por dano moral. Subsidiariamente, requereu a redução do valor arbitrado de dano moral, com a aplicação dos juros a partir do acórdão vindouro.
Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Por outro lado, Zenaide Castro Belluzzi recorre requerendo a majoração da indenização a título de dano moral e a majoração dos honorários.

Pois bem.
Em que pese à tentativa do banco em se eximir da responsabilidade, ao argumento que os descontos ocorreram de forma regular, verifico que a financeira não se desincumbiu comprovar a regularidade de sua conduta.

In casu,
verifico que o autor, impugnou os documentos apresentados pelo banco, insurgindo-se especificamente quanto a autenticidade do contrato.

Por outro lado, incumbia à instituição bancária, pretensa credora, a comprovação da existência da relação jurídica que deu ensejo aos descontos, nos termos do artigo 373, II, do CPC, vez que não é de se esperar da parte autora a produção de provas negativas.

Diante disso, uma vez impugnada a autenticidade do documento pelo consumidor, incumbe o ônus da prova de sua autenticidade à parte que produziu o documento e o apresentou em juízo, o que não ocorreu no presente caso.

Destarte, considerando que o banco não comprovou a autenticidade da do instrumento contratual, oportunamente impugnado pela autora, não há como afirmar a validade do documento, devendo o banco arcar com as consequências jurídicas decorrentes de sua inércia probatória.

Em relação à indenização por dano moral, em que pese posicionamento anterior, passo a adotar o entendimento de que a simples cobrança indevida não caracteriza o dano moral
in re ipsa
, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo pela parte, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Explico.

É cediço que a indenização por dano moral é cabível quando estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade.

No caso em apreço, não existe qualquer demonstração de que tenha, efetivamente, ocorrido dano moral. De salientar que, mesmo que esteja presente o ato ilícito (cobrança indevida), não há comprovação de prejuízo na esfera extrapatrimonial.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que “
não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes
.” (STJ, AgInt no AREsp 1682299/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020).

Nesse sentido, soa a jurisprudência deste eg. Tribunal, vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PESSOA INDÍGENA, IDOSA E ANALFABETA– REQUISITOS LEGAIS NAO OBSERVADOS – VICIO NA RELACAO JURIDICA – RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE – RESTITUICAO SIMPLES – ORDEM DE PAGAMENTO COMPROVADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DISTRIBUIÇÃO DO ONUS DE SUCUMBENCIA – SENTENCA REFORMADA – PRECEDENTES DA 3ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TJ/MT – DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL EM RELAÇÃO AO DANO MORAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
A comprovação de repasse dos valores ao consumidor, ainda que decorrente de negócio jurídico nulo, afasta a má-fé da instituição financeira, a ensejar na devolução dos valores descontados, de forma simples, não havendo que se falar, também, em dano moral indenizável
.

A luz do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, os ônus da sucumbência devem ser distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada parte
”.
(
TJMT, RAC 1000200-07.2019.8.11.0110, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 11.11.2020 - negritei)

Desta feita, merece acolhimento o recurso aviado pelo banco neste ponto.

Igualmente no tocante a devolução do
quantum
indevidamente descontado, entendo, com a devida vênia, que o d. magistrado não agiu com o costumeiro acerto.

Isso porque, a devolução deve se dar de forma simples, pois, a repetição em dobro, à que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a má-fé do credor, que não restou devidamente provada na espécie. Sob este prisma, o seguinte precedente:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. TR. PREVISÃO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DOBRO. IMPOSSIBILIDADE.

[...]

3.
A jurisprudência iterativa da Terceira e Quarta Turma orienta-se no sentido de admitir, em tese, a repetição do indébito, ficando relegado às instâncias ordinárias o cálculo do montante, a ser apurado, se houver, mas sempre na forma simples
. Precedentes.

4. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.”
(STJ, REsp n. 401.589/RJ, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 04.10.2004 – negritei)

“Direito civil. Agravo no agravo de instrumento. Repetição do indébito. Forma simples.

-
O entendimento dominante neste STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, e não em dobro, salvo prova da má-fé
.

Negado provimento ao agravo.”
(STJ, AgRg no AG n. 570.214/MG, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 28.06.2004 – negritei).

Ante o afastamento da indenização a título de dano moral, prejudicada a análise da outra parte do apelo da autora que pretendia a majoração da verba.

Na hipótese dos autos, observa-se que a autora formulou três pedidos principais, consistentes na declaração de inexistência do débito, ao pagamento de indenização decorrente pelo suposto abalo moral e a restituição dobrada, sendo certo que somente o primeiro pleito foi acolhido integralmente.

Nesse passo, o art. 86, do CPC é claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 86.
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”
(negritei).

Desse modo, considerando a parcial procedência dos pedidos formulados pela autora, redistribuo o ônus sucumbencial, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante, devendo cada parte arcar com o pagamento dos honorários advocatícios da parte adversa.

E, considerando a exclusão da indenização pelo dano moral, resta ausente a condenação em valor, utilizado como parâmetro pelo juízo para o arbitramento dos honorários advocatícios, motivo pelo qual deve ser adequado, e por apreciação equitativa fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC, tendo em vista que a utilização do valor da causa ou do proveito econômico como parâmetro infringiria a razoabilidade e proporcionalidade no caso tela.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece parcial reparo, para afastar a condenação imposta por dano moral, determinando a restituição de forma simples dos valores indevidamente descontados
com a condenação das partes na sucumbência recíproca.

Posto isso, conheço dos recursos interpostos e
DOU
PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo do banco C6 Consignado S.A. e lado outro,
PREJUDICADO
o apelo da Zenaide Castro Belluzzi.

Cuiabá, 10 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024